Tribunal: TJSP
Processo: 1027303-62.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Consumidor e processual. Ação revisional de contrato de financiamento bancário julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma parcial manifestada pelo demandante.
Por força do que foi decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, submetidos ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, é válida a cobrança da tarifa de

Ementa:
Consumidor e processual. Ação revisional de contrato de financiamento bancário julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma parcial manifestada pelo demandante.
Por força do que foi decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, submetidos ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, é válida a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (orientação depois consubstanciada na Súmula n. 566 do aludido tribunal de sobreposição).
No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, submetido ao regime dos repetitivos, o C. Superior Tribunal de Justiça definiu, dentre outras, a tese da validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Aplicando essa tese ao caso em exame, não pode ser mantida essa cobrança desse encargo, pois não há prova do registro no órgão de trânsito.
Viável a manutenção da comissão de permanência, mas com os decotes necessários a obviar o respectivo abuso. Incidência da Súmula n. 472 do C. Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227142
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027303-62.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JOÃO PEDRO
GUEDES TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027303-62.2016.8.26.0405 -Voto no 20.223
2
Apelação n. 1027303-62.2016.8.26.0405
Voto n. 20.223
Comarca:
Osasco (4a Vara Cível)
Apelante:
João Pedro Guedes Teixeira
Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S/A
MMa. Juíza:
Mariana Horta Greenhalgh
Consumidor e processual. Ação revisional de contrato de
financiamento
bancário
julgada
parcialmente
procedente. Pretensão à reforma parcial manifestada
pelo demandante.
Por força do que foi decidido pelo C. Superior Tribunal
de Justiça nos Recursos Especiais n. 1.251.331/RS e
1.255.573/RS, submetidos ao regime do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973, é válida a cobrança da
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira (orientação depois
consubstanciada na Súmula n. 566 do aludido tribunal de
sobreposição).
No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP,
submetido ao regime dos repetitivos, o C. Superior
Tribunal de Justiça definiu, dentre outras, a tese da
validade da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. Aplicando essa tese ao
caso em exame, não pode ser mantida essa cobrança
desse encargo, pois não há prova do registro no órgão de
trânsito.
Viável a manutenção da comissão de permanência, mas
com os decotes necessários a obviar o respectivo abuso.
Incidência da Súmula n. 472 do C. Superior Tribunal de
Justiça.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027303-62.2016.8.26.0405 -Voto no 20.223
3
I Relatório.
Conforme a petição inicial (fls. 1/18), sua emenda (fls. 34) e
os documentos que instruíram essas peças (fls. 19/31 e 35/36), João Pedro
Guedes Teixeira, ora apelante, e o Banco Bradesco Financiamentos S/A, ora
apelado, celebraram contrato de financiamento consubstanciado na Cédula de
Crédito Bancário n. 4388124118, emitida em 16 de março de 2016 , destinado à
aquisição do veículo marca Peugeot, modelo 206 Flex Moonlight 1.4, ano 2008,
chassi 9362AKFW98B053995, placa EDT 3022, avaliado em R$ 16.800,00
(dezesseis mil e oitocentos reais) que foi alienado fiduciariamente em garantia
, com entrada de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais).
Aludido contrato seria quitado em 48 (quarenta e oito)
parcelas mensais e consecutivas de R$ 568,98 (quinhentos e sessenta e oito reais
e noventa e oito centavos).
O ajuste previa juros remuneratórios mensais de 2,61% e
anuais de 36,29%, assim como o pagamento do prêmio de seguro (R$ 469,00),
do registro do contrato (R$ 112,40), da tarifa de cadastro (R$ 535,00), da tarifa
de avaliação do bem (R$ 390,00) e do Imposto sobre Operações Financeiras
IOF (R$ 430,50), gerando, desse modo, um custo efetivo total mensal (CET) de
3,38% e anual de 49,06%.
Em 16 de novembro de 2019 o devedor fiduciante instaurou
esta demanda em face do credor fiduciário, afirmando a abusividade da
cobrança dos encargos do registro do contrato, tarifa de avaliação do bem, tarifa
de cadastro e seguros, pedindo a restituição dessas verbas, corrigidas desde a
contratação e com juros de mora desde a citação. Postulou, ainda, o
reconhecimento de “que a comissão de permanência está camuflada no
contrato como “JUROS REMUNERATÓRIOS”, reconhecer como
abusiva a cobrança cumulada da mesma com os demais encargos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027303-62.2016.8.26.0405 -Voto no 20.223
4
mora, anulando a cláusula do contrato que permite tal cumulação, condenando o Banco Réu
a lhe devolver o que cobrado a este título, tudo corrigido desde a contratação e com juros desde a
citação” (destaques no original).
A instituição financeira ofereceu contestação (fls. 42/56),
acompanhada de documentos (fls. 57/71), aventando preliminar de falta de
interesse de agir. Cuidando do mérito da causa, pugnou pela improcedência da
demanda, sustentando, em suma, a legalidade de todas as cláusulas e encargos
contratuais.
Oferecida a réplica (fls. 72/73), as partes foram intimadas a
especificar provas e a dizer se tinham interesse na realização de audiência de
tentativa de conciliação (fls. 98/99).
Somente o demandante atendeu esse comando, declinando da
audiência conciliatória e pedindo o julgamento antecipado do mérito (fls. 77),
enquanto o demandado se quedou inerte (fls. 78).
A decisão de fls. 79 determinou a suspensão do processo até o
julgamento, pelo C. Superior de Justiça, dos recursos especiais 1.578.526/SP e
1.639.320/SP.
Vindo aos autos a informação de que aludidos recursos
especiais foram julgados (fls. 81/166), veio a lume a sentença hostilizada,
proferida na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que
julgou a ação parcialmente procedente “para rescindir o contrato de seguro, condenando
a ré à devolução do indébito de R$ 469,00, além de R$ 390,00, relativo à tarifa de
avaliação, tudo na forma simples, o que será acrescido de correção monetária pela tabela prática
do TJSP desde o desembolso e de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação”. As
despesas processuais foram divididas por igual, arbitrando-se a verba honorária
recíproca, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), ressalvada a justiça gratuita
concedida ao demandante (fls. 169/172).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027303-62.2016.8.26.0405 -Voto no 20.223
5
Apenas o autor não se conformou com a solução conferida à
lide, interpondo esta apelação, que postula a reforma parcial da sentença,
insistindo na abusividade do registro do contrato e da tarifa de cadastro e na
indevida cumulação da comissão de permanência com outros encargos,
questionando, ademais, o valor da verba honorária, como se colhe das razões
recursais de fls. 174/183.
Contrarrazões a fls. 186/196, pugnando pela manutenção da
sentença hostilizada.
II Fundamentação.
Esta apelação pode ser conhecida, uma vez que
preenche os pressupostos de admissibilidade, comportando, ademais,
provimento parcial.
No que se refere à tarifa de cadastro, a polêmica deve ser
resolvida conforme a tese de direito definida pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS,
submetidos ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, no
sentido “a validade da Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. (2a Seção Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti Acórdãos de 28 de agosto de 2013, publicados
no DJE de 24 de outubro de 2013).
Anote-se que essa orientação acabou consubstanciada na
Súmula n. 566 do C. Superior Tribunal de Justiça: “nos contratos bancários posteriores
ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada
a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027303-62.2016.8.26.0405 -Voto no 20.223
6
Aplicando essa orientação, como de rigor, invocam-se os
seguintes julgados deste órgão colegiado: (a) Apelação n.
1007838-22.2016.8.26.0032 Relatora Cláudia Grieco Tabosa Pessoa Acórdão
de 6 de novembro de 2019, publicado no DJE de 27 de novembro de 2019; (b)
Apelação n. 1020957-12.2017.8.26.0001 Relator João Camillo de Almeida
Prado Costa Acórdão de 18 de junho de 2019, publicado no DJE de 7 de
agosto de 2019; e (c) Apelação n. 0001125-58.2015.8.26.0137 Relator Ricardo
Pessoa de Mello Belli Acórdão de 29 de abril de 2019, publicado no DJE de 16
de maio de 20191.
Registre-se que os valores cobrados a título de tarifa de
cadastro, nesses paradigmas, foram, respectivamente, de R$ 695,00 (seiscentos e
noventa e cinco reais), R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais) e R$
698,00 (seiscentos e noventa e oito reais), ou seja, superiores ou muito próximo
da pactuada no caso concreto (R$ 535,00).
No que se refere ao registro do contrato, o C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP,
também submetido ao regime dos recursos repetitivos, definiu, dentre outras, a
tese da validade “da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (2a Seção
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Acórdão de 28 de novembro de
2018, publicado no DJE de 6 de dezembro de 2018).
Aplicando essa tese ao caso concreto, conclui-se que o
encargo referente ao registro do contrato não pode ser preservado, uma vez
1 De outros órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça: (a) 27a Câmara de Direito Privado Apelação
n. 1060433-90.2013.8.26.0100 Relator Sérgio Alfieri Acórdão de 12 de março de 2019, publicado no
DJE de 21 de março de 2019; (b) 35a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento n.
2065067-48.2018.8.26.0000 Relator Morais Pucci Acórdão de 15 de junho de 2018, publicado no DJE
de 19 de junho de 2018; e (c) 38a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento n.
2091326-80.2018.8.26.0000 Relator Fernando Sastre Redondo Acórdão de 12 de setembro de 2018,
publicado no DJE de 24 de setembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027303-62.2016.8.26.0405 -Voto no 20.223
7
que, não obstante o valor não seja excessivo (R$ 112,40), não cuidou a
instituição financeira de comprovar que o serviço foi prestado.
Quanto à tese de indevida cumulação da comissão de
permanência com outros encargos moratórios, a cédula de crédito bancário
prevê, para a hipótese de atraso no pagamento, a cobrança, além dos juros
remuneratórios, “que incidirão até a efetiva liquidação da dívida”, de juros moratórios
de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, “incidentes sobre o valor de principal,
acrescidos dos juros remuneratórios”, e de multa de 2% (dois por cento), “aplicada sobre
o total da dívida, assim considerada o principal, juros remuneratórios e juros moratórios” (fls.
26).
Todavia, a folha do carnê de pagamentos, acostada a fls. 30,
estabelece a cobrança de multa de R$ 11,37 (onze reais e trinta e sete centavos),
equivalentes a 2% do valor da parcela (R$ 568,98), mais R$ 0,68 (sessenta e oito
centavos) por dia de atraso, perfazendo, em 30 (trinta) dias, R$ 20,40 (vinte reais
e quarenta centavos).
Ora, R$ 20,40 (vinte reais e quarenta centavos) equivalem a
3,58% (três vírgula cinquenta e oito por cento) do valor da parcela mensal (R$
568,98), o que significa que houve, sim, a cobrança da comissão de permanência
não tendo relevo que a cédula de crédito bancário não utilize a expressão
cumulada com a multa contratual.
Todavia, ainda que se reconheça a abusividade, é possível
preservar a cobrança da comissão de permanência, tendo em vista a orientação
adotada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.
1.058.114/RS, também submetido ao regime do artigo 543-C do Código de
Processo Civil, no sentido de que “constatada abusividade dos encargos pactuados na
cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto
possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027303-62.2016.8.26.0405 -Voto no 20.223
8
princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil
alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro” (2a Seção Relator
(designado) Ministro João Otávio de Noronha Acórdão de 12 de agosto de
2009, publicado no DJE de 16 de novembro de 2010).
Desse modo, a cobrança da comissão de permanência será
mantida, mas ajustada ao que prevê a Súmula n. 472 do C. Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que “a cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui a
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
Destarte, é o caso de dar provimento parcial ao apelo, para
determinar a restituição (ou compensação) do valor relativo ao encargo relativo
ao registro do contrato (R$ 112,40), corrigido monetariamente da data da
celebração do contrato pela tabela prática disponível no site deste E. Tribunal de
Justiça e acrescido de juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês,
contados da citação, reconhecendo, ademais, o direito do apelante à restituição
(ou compensação), na forma simples, dos eventuais valores pagos em excesso a
título de comissão de permanência, conforme for apurado em liquidação de
sentença, com correção monetária desde os pagamentos indevidos, calculada
pela tabela prática disponível no sítio deste E. Tribunal de Justiça, mais juros de
mora simples de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.
Tendo em vista a solução conferida à lide, ainda fica
caracterizada a sucumbência recíproca, mais em maior medida para o réu, na
proporção, grosso modo, de 30% (trinta por cento) para a autora e 70% (setenta
por cento) para aquele.
Observada essa proporção, a verba honorária fica arbitrada
em 15% (quinze por cento) do valor da causa (R$ 27.311,04 fls. 17), corrigida
pela tabela prática disponível no site deste E. Tribunal de Justiça, cumprindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027303-62.2016.8.26.0405 -Voto no 20.223
9
observar, aqui, que o valor da condenação (que corresponde ao do proveito
econômico) pode ser utilizado como base de cálculo, sob pena de resultar em
remuneração aviltante.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial à apelação, a
fim de afastar a cobrança do registro do contrato e para ajustar a comissão de
permanência, determinando a restituição (ou compensação) do indébito, tudo
nos moldes delineados e nos termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)